Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706081-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. R. E. S, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, arbitrou os alimentos provisórios devidos pelo avô paterno em 6% de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os abatimentos compulsórios, a serem descontados em folha de pagamento (ID 23643903 - Pág. 68). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o genitor da agravada tem total condição de arcar com os alimentos para a sua filha. E que parou de depositar o dinheiro a partir de outubro de 2020 quando soube da propositura da presente ação de alimentos contra seu pai, avô da agravada, ora agravante. Argumenta que ambos os genitores da agravada eram sócios proprietários de uma pousada em Alto Paraíso de Goiás/GO, cuja administração ficava a cargo da genitora da agravada até a separação do casal. Tece arrazoado jurídico no sentido de que a obrigação dos avós tem natureza complementar e subsidiária, conforme dispõe o Enunciado n. 596 da Súmula do STJ. Aduz que, na eventualidade do genitor da agravada não ter condições de arcar com os alimentos devidos, a obrigação alimentar deve recair sobre todos os avós (maternos e paternos) e não somente sobre o agravante. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se o efeito suspensivo. Pugna, ainda, pela fixação dos alimentos provisórios em face do genitor da agravada ou dos avós maternos também. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 23643901/ 23643902). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 1698 do CC preceitua: “Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.” Por outro lado, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, nos termos do Enunciado n. 596 da Súmula do STJ. Da análise preliminar aos documentos carreados aos autos, depreende-se que o genitor da agravada não vem honrando com sua obrigação alimentar. Fato, inclusive, atestado pelo próprio agravante. Paralelamente, a genitora da agravada encontra-se desempregada e tendo de manter sua residência sob sigilo porque pende decisão baseada na Lei Maria da Penha em desfavor de seu ex-companheiro, pai da agravada. A bem da verdade, a suspensão da decisão agravada acarretaria um dano reverso à agravada que ficaria sem amparo financeiro para custear minimamente suas despesas de sobrevivência. Ademais, os alimentos provisórios no montante fixado pelo juízo a quo não oneram demasiadamente o agravante, avô paterno da agravada, aposentado da Câmara dos Deputados. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que a agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise de mérito. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. INDEFIRO, de igual modo, o pedido de fixação de alimentos provisórios em face do genitor da agravada e dos avós maternos porque esse pleito precisa ser primeiramente apresentado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessário o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça porque atingida a maioridade pela agravada. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora